Tribunal: STF
Processo: ARE 1368211
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. CONVIVÊNCIA PROLONGADA. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO ANÍMICO. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA.
    1. A relação jurídica de filiação decorre do vínculo biológico ou do liame socioafetivo, resultando este da posse do estado de filho. Todavia, o reconhecimento da maternidade/paternidade socioafetiva deve vir acompanhada do elemento anímico, eis que não havendo liame biológico, não se pode imputar paternidade a quem assim não deseja.
    2. A mera convivência e afeto nutrida pelo de cujus e a demandada ao autor não caracteriza posse de estado de filho, mormente havendo controvérsia na prova acerca da natureza dessa relação.
    3. Assim, no caso, em vista da fragilidade dos elementos probatórios, ônus que incumbia ao autor/apelado, não há como reconhecer a alegada filiação socioafetiva entre as partes.
    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1º, inciso III; 5º, inciso XXX; 226 e 227, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Primeiramente, importante ressaltar que a questão posta em juízo é relevante não só diante das inúmeras consequências advindas do reconhecimento pretendido pelo autor/apelado, mas especialmente porque requer o reconhecimento de relação socioafetiva póstuma em relação a uma das partes litigantes, já que o suposto pai morreu 1 (um) ano antes do ajuizamento da presente demanda, razão pela qual os fatos deverão ser cuidadosamente analisados.
    Nesse toar, apreciando-se detidamente as provas coligidas aos autos (fotografias, documentos e, principalmente, os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo), tem-se que, seguramente, os demandados (sem filhos) cuidaram do apelado desde o segundo dia de vida deste até completar 19 (dezenove) anos de idade (quando casou-se), residindo sob o mesmo teto, arcando, inclusive, com todas as suas despesas básicas, eis que sua mãe biológica era surda e muda, não possuindo, na época, condições financeiras ou psicológicas para, sozinha, cuidar de sua prole (ao total de 3 filhos).
    Todavia, o reconhecimento da relação socioafetiva há que estar calcado não só no decurso de tempo de convivência familiar entre os supostos pais e o pretenso filho, mas principalmente em prova clara e convincente acerca da existência de um vínculo de filiação construído pelo livre desejo de atuar em interação entre pai, mãe e filho.
    Por outras palavras, a filiação socioafetiva deve ser inconteste, conjugando, além do óbvio convívio entre os possíveis pais e filho, elementos concretos, que demonstrem que aqueles tinham o desejo de exercerem a condição de pais - posse do estado de filho, reclamando para o seu reconhecimento a sólida comprovação que a distinga de outras situações de mero auxílio econômico ou mesmo psicológico.
    (...)
    Ocorre que, in casu, do próprio depoimento em juízo dado pela suposta mãe (aqui apelante), não se vê a necessária vontade de ser reconhecida, voluntariamente, como genitora do autor, senão vejamos:
    (...)
    Outrossim, na mesma oportunidade da colheita da declaração acima transcrita, foram ouvidas 7 (sete) testemunhas, sendo 3 (três) por parte do autor/apelado e as outras 4 (quatro) pelos demandados/recorrentes. Da visualização atenta dos depoimentos, vê-se que malgrado as precitadas testemunhas indicadas pelo autor, inclusive mencionadas na apelação, confirmem a versão da paternidade/maternidade socioafetiva entre este os recorrentes, as testemunhas por último referidas (dos apelantes), afastam a filiação socioafetiva em discussão, esclarecendo que, ao revés, não havia a intenção do de cujus ou da ora apelante em registrar o autor como filho, o que traz dúvida insuperável nos autos.
    Na verdade, o que se extrai, ao final da oitiva das testemunhas, é que apesar de a apelante ter, realmente, acolhido o autor, dispendendo os cuidados de mãe’, não houve a intenção de construir filiação, máxime porque restou claro, praticamente à unanimidade dos depoimentos (tanto por parte do autor como dos réus), a inexistência de um tratamento de mão -dupla como pais e filho, já que o requerente, rebelde desde tenra idade, inúmeras vezes anunciava ão ser filho’dos demandados, abalando, por certo, a tentativa de qualquer criação de verdadeira relação como pais e filho.
    Lado outro, as fotografias carreadas ao feito, inequivocamente, ilustram momentos familiares (aniversários, natal e outras datas festivas), demonstrando, certamente, a proximidade e a convivência entre as partes, sem, contudo, terem o condão de atestar a relação segura de pais e filhos.
    Ainda, imperioso destacar que inexiste nos autos qualquer prova de ato praticado em vida por parte do de cujus, tampouco pela apelante, voltado para o reconhecimento da alegada filiação socioafetiva, malgrado o autor contar, atualmente, com quase 50 (cinquenta) anos de idade. Aliás, no ponto, vale destacar que a apelante LUZIA MANCINI VILELA sequer sedimentou a suposta posse de estado de filho documentalmente por oportunidade do falecimento de seu esposo, suposto pai, tendo sido declarado na certidão de óbito, ao contrário, que o Sr. Élio ão tinha filhos’.
    Por fim, ressalte-se que pelo registro civil do autor vê-se, claramente, que o Sr. Élio (suposto pai) foi apenas o declarante do nascimento, tendo expressamente indicado a Sra. Maria Venâncio da Silva como a mãe biológica do recorrido, o que significa dizer que não se pretendeu, nem mesmo no início, reconhecer o apelado como filho. Em suma, não se vê o desejo de ser mãe/pai ou de estabelecer espontaneamente os vínculos da cristalina relação filial, o que afasta a procedência da pretensão inicial, eis que o reconhecimento da maternidade/paternidade socioafetiva deve vir, sempre, acompanhada do elemento anímico, eis que não havendo liame biológico, como no caso, não se pode imputar paternidade/maternidade a quem assim não deseja.
    (...)
    Logo, em vista da fragilidade dos elementos probatórios, ônus que incumbia ao autor/apelado, não há como reconhecer a alegada filiação socioafetiva entre as partes.”
    Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. FILIAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO SOCIOAFETIVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.345.651-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 16/12/2021)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Filiação socioafetiva. Pedido de reconhecimento de paternidade post mortem. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não estiver devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.242.580-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 28/4/2020)
    “DIREITO CIVIL. FILIAÇÃO AFETIVA POST MORTEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 226 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.046.209-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/11/2018)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2022.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente